Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711047-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DORA LUCIA LIMEIRA COUTINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DORA LUCIA LIMEIRA COUTINHO, substituída processualmente pela Curadoria de Ausentes, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 182547308, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de “expedição de ofício junto à instituição financeira onde arrestado os valores, para que informe a este juízo se proveniente de conta salário, conta poupança ou de eventuais aplicações financeiras, bem como para que apresente os três últimos extratos da referida conta bancária”, in verbis: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadoria especial, peticionou aos autos, requerendo a expedição de ofício à instituição financeira em que foi penhorado o valor nos autos, para que informe a este Juízo se o bloqueio recaiu sobre a conta salário, conta poupança ou eventuais aplicações financeiras da parte executada, apresentando os três últimos extratos da respectiva conta. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da cooperação não serve de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do seu ônus probatório. Ademais, especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo “que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância” (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022) Nesse contexto, considerando o grande volume de processos em tramitação nesta Vara especializada, bem como a prerrogativa assegurada aos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios de requisitar de autoridade pública ou de seus agentes certidões, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos entre outras providências necessárias ao exercício de suas atribuições, conforme previsão do art. 89, X da LC 80/94, INDEFIRO o pedido da Curadoria Especial. Certifique, a Secretaria, acerca da eventual oposição de embargos à execução. Em caso negativo e preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, intimando-o para comprovar o abatimento do crédito recebido. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, cujo valor devido era de R$ 48.769,71, vê-se que foi bloqueada nas contas da executada a importância de R$ 1.183,14, em outubro/2023 (id. 175578153). Em seguida, a Curadoria de Ausentes formulou o requerimento de expedição de ofício (id. 175643743), indeferido pela r. decisão agravada. O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. A Curadoria Especial afirma que é necessário saber a natureza da conta, uma vez que atua no interesse da parte executada e a fim de demonstrar que a verba se enquadra na impenhorabilidade do art. 833 do CPC. No entanto, a circunstância acima não supre a conduta desidiosa da parte executada que, mesmo diante do bloqueio de numerário em sua conta bancária, não compareceu ao processo para alegar que a verba é impenhorável, porque oriunda de salário ou de poupança, e requerer a desconstituição da penhora. Nesse sentido, destaco julgado deste TJDFT, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. NATUREZA DAS CONTAS BANCÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). 1.1. Sem prejuízo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Precedentes do TJDFT. 2. Não se pode olvidar das dificuldades enfrentadas pela Curadoria Especial na defesa dos interesses da agravante. Contudo, tal situação, de per si, não pode ensejar a transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados que compete ao devedor. 2.1. Não se mostra, portanto, viável o pedido de envio de ofício às instituições financeiras para que esclareça a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio de ativos. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0728288-42.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1776691, Data de Julgamento: 24/10/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Publicado no DJE : 09/11/2023, grifo nosso). Desse modo, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora